Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. VÍCIO EM APARELHO IPHONE XR. NEGATIVA DE COBERTURA POR CONTATO COM LÍQUIDO. GARANTIA DE RESISTÊNCIA À ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO. EXCLUSÃO DE GARANTIA ABUSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de condenação do réu na substituição de aparelho celular defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; e no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência do juizado, ante a necessidade de perícia, e extinguiu o feito sem apreciação do mérito.
3. Gratuidade de Justiça. A documentação juntada pelo autor/recorrente, a ausência de vínculo empregatício e sua condição de profissional autônomo indicam que a parte faz jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 98 do CPC. Pedido deferido.
4. Conforme já decidido no âmbito das Turmas Recursais, “(...) 3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. 4. A existência do defeito normalmente é fato incontroverso, cabendo a empresa produzir laudo para justificar a alegação de mau uso ou qualquer outra matéria que exima sua responsabilidade. (...) (Acórdão 1128419, 07134831220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O laudo emitido pelo preposto da ré, ID 17950609, descreve com clareza e precisão que o problema do aparelho ocorreu no sistema Face ID, decorrente de contato com líquido, sendo desnecessária a realização de perícia, já que incontroversa a causa do dano. A competência, pois, é dos Juizados Especiais.
5. O feito está suficientemente instruído com os documentos que foram juntados e as partes foram intimadas para se manifestarem quanto à produção de outras provas e nada requereram. Considerando que é o caso de anular a sentença e sendo possível o julgamento do mérito desde já, pois a causa está madura, procede-se ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1013, § 3o, I, do CPC.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. É incontroverso nos autos que o autor adquiriu da ré o aparelho MRYM28ZA IPhone XR RED 256 GB – BRA em 12 de fevereiro de 2019 (ID 17949707); que o aparelho apresentou defeito em 13 de janeiro de 2020 e foi entregue a uma loja autorizada da ré para reparos (ID 17950609); que o defeito verificado foi problema no sistema do Face ID, com ausência de reconhecimento da face para fazer o desbloqueio do celular; que a causa foi contato com líquido, ativando sensores internos; que a ré se negou a efetuar o reparo ou a troca do aparelho, alegando mau uso, por excesso de contato com líquido, pois o produto é apenas resistente à água, mas não à prova d’água.
8. Conforme consta no documento de ID 17950610 – pág. 2 e na própria contestação da ré, ID 17950626 – pág. 7, o aparelho adquirido pelo autor é resistente à água e suporta uma profundidade máxima de um metro por até 30 minutos. No caso, a ré não comprovou que o autor fez mau uso do aparelho, não demonstrou que o aparelho foi utilizado de maneira diversa do recomendado. É incoerente o aparelho ser resistente à água e a ré excluir da cobertura o defeito verificado sob alegação de que a causa do defeito foi o contato com o líquido. Veja-se que o documento emitido pela autorizada da ré, ID 17950609, menciona o simples “contato com líquido”, mas não especifica se o contato foi em profundidade superior a um metro e/ou por mais de 30 minutos.
9. De um lado, a ré faz propaganda no sentido de que o aparelho é resistente à água, entretanto, de outro lado, exclui da cobertura de garantia o vício decorrente de contato com líquido. Nesse caso, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais são interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, devendo ser desconsiderada a previsão de exclusão de cobertura para quando o aparelho entra em contato com líquidos, salvo se o consumidor procedeu de modo diverso das especificações técnicas (que, no caso, é de até um metro, por até 30 minutos). Como a ré não comprovou que o uso do aparelho foi em desacordo com essas regras, é indevida e abusiva a negativa de cobertura da garantia.
10. Nos termos do art. 18, § 1o, I, do CDC, o fornecedor responde pelo vício de qualidade do produto e, caso não sane o vício em até 30 dias, o consumidor poderá exigir a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Procedente, pois, o pedido do autor nesse sentido.
11. Quanto aos danos morais, o STJ tem entendimento pacífico de que o mero descumprimento contratual não configura dano moral. A negativa de conserto de produto na garantia, ainda que consista em situação incômoda, não é apta a, por si só, caracterizar violação a direitos de personalidade, tratando-se de mero dissabor. Portanto, esse pedido é improcedente.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Pedidos julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida na obrigação de substituir o produto adquirido pelo autor (IPhone XR RED 256 GB – BRA) por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação em sede de cumprimento de sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, pelo valor da nota fiscal (R$ 5.999,00), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).